Tribunal: TJDFT
Processo: 0746214-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONTRATO APRESENTADO. FATURAS DO CARTÃO. DIPONIBILIZADAS. DEPÓSITO DO CRÉDITO. DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONTRATO VÁLIDO. IDOSO. AUSÊNCIA VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, em face da vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).
2. Em homenagem ao princípio da boa fé objetiva, deve haver cuidado diferenciado na contratação de empréstimos para idosos e pessoas com vulnerabilidades específicas como as relacionadas a lidar com tecnologias da informática. Todavia, no caso, o acervo probatório indica ausência de vulnerabilidade capaz de ensejar a invalidação do contrato de crédito.
3. O fato de a autenticação ter sido efetuado por biometria facial não viola o disposto na Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008, que prevê expressamente a possibilidade de contratação por meio eletrônico (artigos 3o e 5o).
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados